Tribunal: CARF
Processo: 15746.725199/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725199/2023-31
ACÓRDÃO
2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISLAINE SPATTI BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2019
NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 163.
Súmula CARF No 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
2

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo abaixo
trecho do acórdão recorrido:

Conforme o Auto de Infração, os valores acima decorrem da apuração de omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada de que trata o Artigo 42, da Lei 9.430/96, tudo conforme exposto no
Termo de Verificação Fiscal.
Regularmente intimado(a) do lançamento em 28/09/2023 (AR às fls. 1016),
o(a)contribuinte apresentou Impugnação em 30/10/2023 (fls. 1019), alegando,
em síntese, que:
1) Haveria erro na apuração da base de cálculo pois diversos valores
relativos a cheques devolvidos não foram abatidos do valor dos créditos
apurados;
2) A atividade econômica desenvolvida pela autuada está de acordo com o
que foi declarado por ela em suas Declarações de Ajuste Anual, sendo que a
totalidade dos valores que circularam em suas contas não representa a real
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física;
3) O lançamento não respeita o conceito de renda na apuração da base de
cálculo do tributo ferindo a determinação do art. 142 do CTN, apurando
como renda valores totalmente diversos da realidade;
4) O lançamento fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da
capacidade contributiva;
5) Requer o arbitramento do lucro de sua atividade face a ausência de
escrituração contábil de suas operações e não a aplicação da presunção de
que trata o Artigo 42, da Lei 9.430/96;
6) Requer seja diligenciado ao Banco Bradesco para que forneça
microfilmagem da frente e verso dos cheques depositados em sua conta
bancária naquela instituição a fim de comprovar suas alegações;
7) Requer perícia na apuração da base de cálculo feita pela Fiscalização,
para o que apresenta quesitos e indica seu perito. (fl. 1240)
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
3

Sobreveio o acórdão no 109-022.789, proferido pela 14a TURMA/DRJ09, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 1238-1258), nos termos abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2019
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de indicação da origem dos recursos depositados em contas de depósito
ou de investimento implica na presunção relativa de omissão de rendimentos.
PRESUNÇÃO, APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ERROS NO LEVANTAMENTO
A indicação de que houve erro na apuração da base de cálculo no procedimento
fiscal deve ser inequívoca e comprovada mediante juntada de provas capazes de
formar o convencimento do julgador pela necessidade de alteração do
lançamento regularmente intimado ao contribuinte.
ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA PELA CONTRIBUINTE. PROVA.
A prova do exercício de atividade econômica pela contribuinte deve ser feita por
meio de provas inequívocas que demonstrem a natureza das atividades e as
operações desenvolvidas que a demonstrem.
DO CONCEITO DE RENDA, PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS E A PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA.
A aplicação pela Fiscalização de presunção legal relativa de omissão de
rendimentos não macula o conceito de renda nem tampouco viola princípios
tributários eis que se trata de aplicação direta da prescrição normativa ao caso
concreto.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE PRESUNÇÃO SEGUIDA DE
ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão normativa que possibilite a aplicação sucessiva de presunção
pela e arbitramento para fins de apuração da base de cálculo do tributo
relativamente á apuração de depósitos bancários sem origem comprovada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2019
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. DESNECESSIDADE
A instrução probatória tem como intuito formar o livre convencimento do
julgador a quem cabe avaliar a necessidade e oportunidade da realização de
diligências ou perícias, não constituindo a sua negativa justificada cerceamento de
defesa.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 1238-1239)

Cientificada em 14/11/2024 (fl. 1264), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/12/2024 (fls. 1266), em que defende:

 Que houve cerceamento de defesa pela não autorização para realização de
perícia;
 Que a fiscalização não considerou as devoluções de cheques evidenciadas
nos próprios extratos bancários utilizados para constituição do crédito
tributário;
 É necessário realizar diligência para que seja possível validar as informações
declaradas pela Recorrente;
 As declarações de terceiros corroboram com o cenário e comprovam a
atividade exercida pela Recorrente.
 Apresenta arquivos não pagináveis em que realiza cotejo dos extratos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Destaco que a Recorrente cita entendimentos administrativos que supostamente
convalidariam seu pleito, razão pela qual destaco que apenas entendimentos vinculantes do Poder
Judiciário e Súmulas Administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito a lançamento de IRPF pela constatação de
depósitos de origem não identificada. A Recorrente alega que houve nulidade pela não realização
de perícia, que não foram excluídos os cheques devolvidos e não foi considerada a atividade
mercantil de compra de títulos que realizava, comprovada por meio de declarações dos cedentes
e que ensejaria na necessidade de realização de diligência para aferir a real base de cálculo do
lançamento.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
5
Com relação ao pedido de diligência, o indefiro por entender que esta não se presta
a suprir prova que deveria ter sido produzida pela Recorrente, sobretudo considerando que o
dever de apresentação dos cheques microfilmados era de sua responsabilidade, bem como a
demonstração da insuficiência dos elementos da acusação para sustentar o lançamento. Somente
na apresentação de conjunto probatório que traga dúvida ao julgador é cabível a realização de
diligências, não sendo este o caso.

Nulidade por indeferimento de prova técnica
Embora a Recorrente alegue que seria nula a decisão de piso por ter indeferido a
realização de prova técnica, o que se verifica, em verdade, é que a DRJ enfrentou de forma
analítica tal pedido formulado pela Recorrente, o que pode ser evidenciado sinteticamente no
trecho abaixo:

Veja-se, as planilhas anexadas à Impugnação, como já foi indicado, apontam
valores correspondentes a alguns lançamentos, mas dali não se pode aferir a
quais lançamentos especificamente se está considerando, eis que há inúmeros
casos em que há mais de um cheque de mesmo valor nas listagens da Fiscalização,
sendo impossível saber, apenas pelo valor do cheque, a quais deles a indicação
feita pela contribuinte se refere.
Além disso, como também acima já se disse, aplicar a presunção do Artigo 42, da
Lei 9.430/96 para, em seguida, aplicar arbitramento do lucro como pretende a
defesa relativamente à comprovação da atividade de factoring não possui
embasamento legal Dessa forma, indefiro os pedidos de realização de diligência e
de produção de prova pericial por entender que são, no caso, desnecessários no
caso concreto. (fl. 1258)

Inclusive, a própria DRJ adiantou que o indeferimento desta não configuraria
preterição do seu direito de defesa com base na Súmula CARF no 163, abaixo colacionada:

Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Dessa forma, entendo pela rejeição deste capítulo recursal.

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
6

Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
7
Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
8
Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
9
Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza consubstanciado pelos depósitos bancários.
Neste particular, a Recorrente alega que realizava atividade de factory, de modo
que adquiria títulos com deságio para posterior cobrança, o que demandaria a exclusão dos
cheques devolvidos da base de cálculo do lançamento.
Ocorre que a Recorrente tenta demonstrar com base nos extratos que cheques de
mesmo valor e oriundos do mesmo beneficiário, nas hipóteses em que houve devolução de igual
valor, seria prova suficiente de que se trataria do mesmo cheque sendo depositado uma segunda
vez.
Primeiro ponto que deve ser ressaltado é que a fiscalização já havia indicado ter
considerado os cheques devolvidos na apuração, nos termos do trecho abaixo:

Registre-se que esta fiscalização elaborou e a contribuinte recebeu uma lista
detalhada dos depósitos de origem não comprovada para fins de comprovação
(2023 05 05 Termo de Intimacao N2 GISLAINE.pdf). A lista foi elaborada depósito
a depósito, de forma individualizada, já excluídos estornos, encargos, resgates de
aplicações financeiras, conforme determina o inciso I do §3° do artigo 42 da Lei n°
9.430/1996.
Alega a fiscalizada que parte dos depósitos foram feitos a título de Compra de
Direito Creditório (vide item J.1.), porém, sem apresentar provas que embasassem
a justificativa.
Os depósitos não identificados foram analisados, nos termos do inciso II do §3o do
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 (desconsideração dos depósitos inferiores ou iguais
a R$ 12.000,00, por ano-calendário, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00),
resultando em R$ 7.089.213,63 (2018) e R$ 10.823.071,20 (2019), ultrapassando
assim o limite legal, razão pela qual tais valores SERÃO CONSIDERADOS PARA FINS
DE LANÇAMENTO COMO RECEITA OMITIDA. (fls. 609-610)

A DRJ entendeu que a comprovação da Recorrente seria insuficiente para
comprovar a existência de devoluções não consideradas, dado que não indicam qual planilha a
que se referem (se vinculadas ao demonstrativo 1 ou 2), nos termos abaixo:

Como se pode ver, ao descrever a apuração feita após as diversas intimações e
respostas dadas pela fiscalizada, a autoridade administrativa indica claramente
não apenas que questionou a autuada a comprovar os cheques efetivamente
devolvidos e constantes dos relatórios que lhe foram apresentados, como
também, após as respostas dadas pela autuada, que procedeu à apuração da base
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
10
de cálculo “...já excluídos os estornos, encargos, resgates de aplicações
financeiras, conforme determina o inciso I do §3o do artigo 42 da Lei no
9430/1996.” Quando confrontamos a planilha não paginável trazida pela
Impugnação com os demonstrativos elaborados pela Fiscalização para
demonstração da base de cálculo do lançamento verificamos uma série de
inconsistências que não nos permitem acolher a prova produzida como eficaz
para o fim desejado, ou seja, alteração do lançamento.
De início, os arquivos não pagináveis anexados aos autos indicam em uma de suas
colunas o número da linha em que o respectivo lançamento poderia ser
encontrado nos demonstrativos elaborados pela Fiscalização para apuração da
base de cálculo, porém não indica a qual dos demonstrativos elaborados se
refere.
Isso por si só é relevante pois o Demonstrativo de fls. 614 a 797 lista todas as
operações apuradas, dividindo-as quanto à operação bancária a que se referem.
Já o demonstrativo de fls. 798 a 1008 lista apenas os depósitos de origem não
comprovada que foram utilizados como fonte para a apuração da base de cálculo
no presente lançamento.
Assim, de pronto, é preciso saber se a indicação da planilha da Impugnação se
refere ao Demonstrativo 1 ou ao Demonstrativo 2.
Considerando que a base de cálculo do lançamento decorre do Demonstrativo 2,
pode-se presumir que a indicação das planilhas da contribuinte também a ele se
refira, porém, quando comparamos os dados de uma com a outra planilha vemos
que não há correspondência entre as linhas indicadas e as linhas do
demonstrativo 2, vejamos alguns exemplos aleatórios:
(...)
Como se pode ver, as indicações da Impugnação não batem com o Demonstrativo
da base de cálculo, o que coloca em dúvida a fidedignidade dos demonstrativos
elaborados pela defesa.
Em contraponto a essa constatação, temos a informação prestada pelo Termo de
Verificação Fiscal e acima já reproduzida quanto à exclusão dos cheques
devolvidos da apuração da base de cálculo apurada. Aliada a essa informação,
vemos no Demonstrativo de fls. 614 a 797, que a Fiscalização indica diariamente o
estorno de valores de cheques devolvidos, comprovando não apenas que essa
circunstância foi observada no levantamento fiscal, quanto que os valores
relativos aos cheques devolvidos foram sim excluídos da apuração da base de
cálculo.
De posse dessas constatações, é preciso lembrar que uma das consequências da
aplicação do Artigo 42, da Lei 9.430/96 é justamente inverter o ônus da prova da
origem dos depósitos bancários apurados pela Fiscalização em conta corrente do
fiscalizado.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
11

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente representa a planilha e informa que se
refere ao demonstrativo 2, mas que todos os lançamentos haviam sido identificados, o que
permitiria a análise de operação por operação que não teria sido considerada pela fiscalização.
Tenho que a planilha da Recorrente deve ser analisada de forma diversa da
realizada pela DRJ, dado que o que ela informa é que cheques devolvidos devidamente
identificados nos extratos não teriam sido considerados pela fiscalização, cotejo que passa-se a
realizar.
Pela análise dos primeiros lançamentos realizados no RMF, notadamente com
relação ao “Extrato” em formato .txt inserido à fl. 586, tem-se em 03/01/3018, foram devolvidos
18 “cheques depositados”, nos termos da planilha abaixo:

DATA
DOC
HISTÓRICO
AG
VALOR
D/C
03/01/2018
5
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$3.000,00
D
03/01/2018
35
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$3.000,00
D
03/01/2018
85
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$1.136,00
D
03/01/2018
87
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$2.260,00
D
03/01/2018
88
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$2.222,18
D
03/01/2018
96
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$ 400,00
D
03/01/2018
106
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$2.500,00
D
03/01/2018
111
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$4.110,00
D
03/01/2018
134
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$1.795,93
D
03/01/2018
142
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$5.000,00
D
03/01/2018
519
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$1.475,93
D
03/01/2018
562
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$4.713,88
D
03/01/2018
696
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$ 327,89
D
03/01/2018
1471
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$ 520,11
D
03/01/2018
8535
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$ 702,00
D
03/01/2018
300443
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$3.000,00
D
03/01/2018
850004
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$ 400,00
D
03/01/2018
850460
DEVOL.CHEQUE
DEPOSITADO*
118
$2.660,00
D

Soma:
$39.223,92
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
12

Veja-se que estes valores são coincidentes com os que a fiscalização informa ter
considerado na apuração, que não teriam sido incluídos no demonstrativo 2. A Recorrente alega
que os referidos depósitos teriam sido imputados como lançamentos do mês anterior,
notadamente com relação às ocorrências em que indica linhas da exigência em duplicidade:

Evento
Número
Valor
Duplicidade
Dev Chq
Depos*
0000005
-3.000,00

Dev Chq
Depos*
0000035
-2.100,00

Dev Chq
Depos*
0000085
-1.136,00

Dev Chq
Depos*
0000087
-2.228,10

Dev Chq
Depos*
0000088
-2.228,10
linha 11
Dev Chq
Depos*
0000096
-400,00
linha 1
Dev Chq
Depos*
0000106
-2.500,00

Dev Chq
Depos*
0000111
-4.118,02
linha 12
Dev Chq
Depos*
0000138
-1.490,00
linha 69
Dev Chq
Depos*
0000142
-5.000,00
linha 28
Dev Chq
Depos*
0000519
-2.735,93

Dev Chq
Depos*
0000562
-4.718,08

Dev Chq
Depos*
0000696
-327,00
linha 53
Dev Chq
Depos*
0001471
-520,11
linha 52
Dev Chq
Depos*
0008535
-702,00
linha 45
Dev Chq
Depos*
0300443
-300,00
linha 60
Dev Chq
Depos*
0850004
-400,00

Dev Chq
Depos*
0850460
-2.660,00

Na ordem indicada pela Recorrente, abaixo realizo um cotejo de quais linhas do
demonstrativo 2 ela se refere para que possa ser verificada a identidade destes lançamentos com
os estornos:

Linha
Data
Evento
Número
Valor
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
13
11
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
88
$ 2.228,10
1
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
96
$ 400,00
12
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
111
$ 4.118,02
69
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
138
$ 1.490,00
28
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
142
$ 5.000,00
53
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
696
$ 327,00
52
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
1471
$ 520,11
45
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
8535
$ 702,00
60
02/01/2018
DEPOSITO EM
CHEQUE
300443
$ 300,00

Soma
$15.085,23

Embora pudesse existir uma plausibilidade em abstrato na alegação da Recorrente
de que os depósitos teriam sido considerados em duplicidade com base apenas no valor
coincidente entre o estorno e o ingresso, tenho que a Recorrente não desincumbiu de comprovar
que os depósitos originais foram de fato correspondentes aos valores estornados, dado que
apenas identifica o número do evento do estorno que consta do RMF sem realizar um cotejo com
o evento do depósito, dado que não há identidade destes no RMF.
É dizer, a plausibilidade se dá apenas pela identidade do valor do depósito
considerado no dia 02/01/2018 pela fiscalização com estornos realizados no dia 03/01/2018, dado
que não há outro elemento probatório que corrobore com esta conclusão.
Não se olvida que é comum que essa verificação ocorra em 24-48h do depósito do
cheque e o estorno seja realizado logo após, o que fortaleceria a tese da Recorrente de que estes
valores poderiam ser coincidentes, mas tenho que a comprovação deve ser inequívoca, sobretudo
considerando que a Recorrente realizava esse tipo de operação de forma reiterada, sendo certo
que é possível a existência de múltiplos títulos com mesmo valor relativos a meses subsequentes,
de modo que sua alegação deveria ser acompanhada com a microfilmagem dos referidos cheques
para que fosse possível assegurar de forma inequívoca que se referiam ao mesmo título, ou
mesmo outros documentos que comprovem de forma cabal a identidade entre e o depósito e o
estorno.
Isso, inclusive porque não há tal informação nos extratos por ela apresentados em
que são identificados os estornos, dado que não consta nenhum registro dos depósitos no dia
anterior, o que impossibilita a correlação das informações dos eventos mencionados nos extratos
para aferir inequivocamente a identidade do estorno com o ingresso considerado em duplicidade,
como se verifica à fl. 1051-1052 com relação a estes lançamentos.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.677 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725199/2023-31
14
Importante apenas destacar que os extratos merecem fé, mas não comprovam de
forma individualizada que os estornos indicados pela Recorrente seriam dos mesmos títulos
depositados no dia anterior, dado que os documentos eram apresentados diversas vezes, como
consta em outras operações identificadas no extrato, e que não há no dia 02/01/2018 qualquer
referência de depósito dos títulos em questão no próprio extrato apresentado pela Recorrente.
Assim, ante a ausência de comprovação, com base nos extratos, de que se trata da
mesma operação considerada em duplicidade, sobretudo por não contemplar todos os
lançamentos, tenho que não merece acolhida este capítulo recursal.
Por fim, com relação à necessidade de que se considere que os depósitos são
vinculados a contratos verbais de faturização, tenho que o desfecho adotado pela DRJ não merece
reparos razão pela qual adiro aos seus argumentos como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I,
do RICARF, nos termos do trecho abaixo:

A norma do Artigo 42, da Lei 9.430/96 não diz que todos os depósitos apurados
em conta corrente do contribuinte devem ser considerados omissão de
rendimentos, a própria norma prescreve diversas exclusões que, como vimos, a
Fiscalização observou na apuração do presente feito.
Ocorre, entretanto, que a informalidade das operações da contribuinte é de
tamanha ordem que ela não consegue fornecer ao Fisco demonstrações
elementares sobre a sua real disponibilidade de renda face aos seus negócios e,
por isso mesmo, havendo expressa previsão legal de que a falta dessa
comprovação implica na presunção de omissão de rendimentos resta imperativa
ao menos até que se comprove que há nos levantamentos mais valores a serem
excluídos além daqueles que já o foram. (fl. 1254)

Com isso, entendo pela improcedência do Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1302
DF CARF MF
Original